Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701570-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, KENYA CRISTINA BATISTA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, questionando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. O Distrito Federal alega suposto bis in idem e anatocismo e pugna pela reforma da decisão que rejeitou os seguintes pedidos na impugnação apresentada ao cumprimento de sentença: i) sobrestamento do presente feito até o ulterior julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), ii) declaração de inexigibilidade do título judicial exequendo, iii) conhecimento do excesso de execução em virtude, principalmente, do modo de incidência da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021, configura bis in idem ou anatocismo, (ii) perquirir acerca da exigibilidade do título judicial e (iii) verificar a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 no âmbito da regulamentação de débitos contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Taxa SELIC, prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é aplicável como índice único para correção monetária e juros de mora nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. O ajuizamento da ADI 7435/RS não tem força de afastar a aplicação da norma questionada, uma vez que não houve decisão liminar no bojo da ação constitucional, tampouco determinação de suspensão de processos que versem sobre a questão ora tratada. O seu caráter cumulativo não implica bis in idem, uma vez que desempenha funções simultâneas, evitando a aplicação de índices distintos. Precedentes jurisprudenciais reforçam a adoção dessa prática. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 encontra amparo no art. 103-B, §4o, inciso I, da Constituição Federal, que autoriza o Conselho Nacional de Justiça a expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, sendo constitucional. 5. Não há caracterização de anatocismo ilícito, considerando que a aplicação da Taxa SELIC respeita os critérios estabelecidos pela EC no 113/2021 e possui eficácia imediata. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Taxa SELIC constitui índice único de correção monetária e juros de mora para débitos da Fazenda Pública, conforme art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, não configurando bis in idem ou anatocismo. 2. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional e válida no exercício do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 374, inciso I, do CPC, alegando a impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Afirma ter sido desconsiderada a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias que, em seu entendimento, são elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, em virtude da vedação ao anatocismo. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ; c) artigos 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial. Assevera ter sido declarada válida lei local contestada em face da Lei Complementar no 101/2000; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Assevera que, ao determinar a aplicação da SELIC sobre o total da dívida afronta a jurisprudência do STJ (tema 99) e do STF (enunciado 121). Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017